Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701270-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DARLENE BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo executado, em face de decisão de ID 161366703 em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido do executado e determinou a expropriação de multa no valor de R$ 20.000,00. Em breve síntese, o Agravante afirma que se trata de cumprimento impossível da obrigação de reestabelecimento da conta da Agravada determinada em sentença, pelo que essa deve ser resolvida. O Agravante afirma ter enviado o e-mail para recuperação da conta para a Agravante, porém essa não realiza os trâmites necessários para sua recuperação. Afirma que a multa imposta não é compatível com a obrigação, pelo que deve ser afastada, e, subsidiriamente, requer sua redução. Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão no presente agravo. DECIDO. Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. Para a concessão do efeito suspensivo em tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O Agravante afirma ter enviado o e-mail para recuperação da conta à Agrava. Não comprova, contudo, o envio. Como é de conhecimento geral, trata-se de prova facilmente produzida pelo Agravante o mero envio de um e-mail, que seria apto a afastar a multa cominada. Cabe a parte que alega um fato, comprová-lo, nos termos do artigo 369 do CPC. Não bastasse, não apenas por e-mail seria possível o cumprimento, mas contato direto com a parte pelo setor técnico para o fim de cumprir a obrigação determinada em sentença e recuperar a conta. O valor da multa foi determinado em sentença, mantida após recurso do Agravante, pelo que esse possuía ciência do valor em caso de descumprimento. O valor não é incompatível com a obrigação determinada. Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual